Tribunal: TJMT
Processo: 0009334-98.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0009334-98.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[IVETE ANTONIA DEL BEL - CPF: 005.808.711-77 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

Recurso de apelação:

0009334-98.2013.8.11.0041

O
rigem:

6a VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

IVETE ANTONIA DEL BEL

Recorrido:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR AUSÊNCIA DE ENTIDADES CONVENIADAS – REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA PARTICULAR- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA APENAS EM DANOS MATERIAIS E IMPROCEDÊCIA DO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE– PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO DISSABOR – DANO MATERIAL SUFICIENTE A REPOSIÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de ausência de entidades conveniadas e o pagamento na forma particular de exames laboratoriais, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Não havendo sequer comprovação de reclamação administrativa nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A devolução dos valores pagos a título de dano material é suficiente para a reposição do status quo ante, sobretudo se não houve comprovação de reclamação administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos desta ação, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o requerido ao ressarcimento do montante de R$ 1.393,00 (um mil trezentos e noventa e três reais) a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido de dano moral por entender que se os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, conforme dispositivo que cito:

“Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao ressarcimento do montante de R$ 1.393,00 (um mil trezentos e noventa e três reais), devidamente comprovados, acrescidos de juros e correção monetária partir do desembolso, e, via de consequência, EXTIGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque alega que nenhum hospital ou clínica aceitou realizar o atendimento pelo plano, sendo a apelante obrigada a realizar os mesmo em clínicas particulares, razão pela qual houve descumprimento contratual.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a promovente pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrente de ausência de assistência do plano de saúde MT saúde.

Afirma, que, diante da inexistência de entidades credenciadas, quando necessitou dos serviços do plano, teve que arcar com os custos de exames de forma particular.

Destaco que apenas a parte promovente recorreu visando a inclusão do dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese as alegações da parte promovente, esta alega e comprova que realizou exames laboratoriais de forma particular, entretanto não comprova sequer uma reclamação administrativa, nem mesmo que oportunizou à promovida a indicação de clínicas ou entidades conveniadas ao plano.

O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal desconto, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Não havendo comprovação de reclamação administrativa nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, conforme exposto na sentença.

A devolução material é suficiente para a reposição do
status quo ante,
não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020